Tribunal: CARF
Processo: 13855.002253/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002253/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
CALCADOS CHICARONI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS
DA PROVA.
É regular o auto de infração lavrado com observância dos preceitos legais, por
agente competente e sem preterição do direito de defesa.
Compete ao contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo
lançamento.
GFIP. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. RETIFICAÇÃO. SÚMULA
CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
31.181, de 10 de junho de 2010, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 (fl. 59 a 64), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002253/2008-74
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002253/2008-74

37.168.510-9, cujos levantamentos estão sintetizados no quadro abaixo, extraído do Relatório
Fiscal de fl. 29 a 33:

Por sua precisão, síntese e clareza, utiliza-se o relato elaborado pelo Julgador de 1a
Instância administrativa:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
O presente lançamento refere-se a contribuições devidas a Entidades e
Fundos remetidas pelo Art. 3° da Lei 11.457 de 16 de março de 2.007.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, o crédito lançado tem origem em
pagamento de remuneração e abonos escolares a empregados.
3. Os referidos pagamentos não foram declarados em GFIP.
4. Informa as contas do Diário de onde foram extraídos os fatos
geradores que deram origem a este lançamento.
Da Impugnação
5. Notificada do lançamento via postal em 31/07/2008, a interessada
apresentou impugnação de fls. 34/47 e 50/51, aduzindo as seguintes alegações:
5.1. Não ocorreram os fatos suscitados pelo Fisco. Recolheu tudo que era
devido relativo aos terceiros, conforme GPSs anexadas no AI 37.168.511-7. No
tocante ao abono escolar, existe farta documentação no AI 37.143.273-1,
resolvendo a questão.
5.2. A questão de terceiros é comprovada pela documentação acostada ao
AI 37.168.507-9;
5.3. Não se levou em consideração as GPS acostadas ao AI 37.168.511-7;
5.4. Não foram considerados os pagamentos realizados e a cobrança de
multa é abusiva;
5.5. Pugna pela produção de todas as provas admitidas em direito;
6. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida
pela Portaria RFB n. 423, de 17/03/ 010.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ1 exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a impugnação improcedente, lastreada nas conclusões abaixo resumidas:
(...)
15. Em sua impugnação, o sujeito passivo não contesta de forma
específica os valores devidos. Apenas afirma não ter descumprido obrigação
alguma, na medida em que todas as contribuições devidas foram quitadas em
tempo hábil, na forma da legislação. (...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002253/2008-74

17. Não tendo a empresa impugnado especificamente a origem dos fatos
geradores, incide, in caso, a regra do art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dos Recolhimentos Aproveitados
18. Os recolhimentos efetuados em GPS pelo contribuinte, mencionados
em sua defesa, foram aproveitados integralmente no julgamento do processo
relativo ao AI 37.168.511-7, pois os mesmos apresentavam código 2631
(retenção pela tomadora). Esclareça-se que os mesmos não se prestam a elidir
qualquer parte deste Crédito Tributário.
19. Em relação aos supostos recolhimentos de terceiros, objetos desta
autuação, remetidos pelo contribuinte ao AI 37.168.507-9, cabe esclarecer que
no corpo daquele processo não há sequer uma GPS que comprove sua
assertiva. Aliás, não pode este julgador perder a oportunidade de esclarecer que
a postura do contribuinte, neste passo, não tem sido a mais acertada, pois em
cada AI a sua defesa tem sido a de se remeter aos autos dos outros AIs, talvez
contando com uma inexistente desorganização da máquina administrativa
tributária. Só que assim não é e todos os documentos de todas as defesas
oriundas das autuações advindas desta ação fiscal foram analisados e a tática
do contribuinte simplesmente naufragou.

Ciente do Acórdão da DRJ em 02 de agosto de 2010, conforme AR de fl. 66,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 67
a 72, em que reitera integralmente as mesmas alegações expressas na impugnação, as quais serão
tratadas no voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata das razões que
entende justificar a decisão recorrida, nos temos abaixo.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO PARA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO SUPRAMENCIONADO
Afirma a recorrente que inexistem fundamentos para exigência fiscal, pois não
ocorreram os fatos suscitados no Auto de Infração, ressaltando que recolheu tudo o que era
devido a título de Terceiros, conforme GPS anexadas ao Debcad 37.168.511-7.
Aponta que, em relação ao abono escolar, existe farta documentação no DEBCAD
37.143.273-1, comprovando a total retificação e a resolução da questão. Ademais, a
documentação contida no AI Debcad 37.168.507-9 comprova a regularidade perante terceiros.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002253/2008-74

Aduz que os fatos não ocorreram conforme suscitados no Auto de Infração e que
jamais houve irregularidade que pudesse ensejar autuação fiscal ou qualquer omissão ou
adulteração de documento ou, ainda, prejuízo à Fazenda Nacional.
Alega que os pagamentos e as informações prestadas estão de acordo com os
valores pagos aos beneficiários, tudo discriminado na folha de pagamento e que as planilhas
apresentadas no Auto de Infração não especificam e não consideraram os pagamentos realizados.
Afirma que juntou cópias das GPS recolhidas relativas a terceiros, bastando
verificar o Auto de Infração Debcad 37.143.273-1 e que todos os valores descontados da folha de
pagamento dos funcionários foram quitados e devidamente recolhidos.
Questiona o motivo por não ter sido “discriminada e juntada” a retificação
efetuada.
Sustenta que a multa imposta é injusta e abusiva.
Por fim, faz algumas poucas ponderações sobre a criação, por meio do Auto de
Infração em questão, de um tribunal de exceção, apontando, ainda, excertos da Constituição
Federal, para afirmar que a ação do fiscal estaria ferindo primados da livre inciativa.
Sintetizadas as razões da defesa, mister trazermos à balha trecho o Relatório
Fiscal em que são enumeradas as infrações identificadas no curso do procedimento:
Após analisar os documentos apresentados ficou constatado que o contribuinte
autuado:
1. Não efetuou o recolhimento total das contribuições destinadas a outras
Entidades e Fundos (Terceiros): FNDE - Fundo Nacional para o Desenvolvimento da
Educação - Salário Educação, INCRA - Instituto Nacional da Reforma Agrária,
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e ao SEBRAE - Serviço de
Apoio à Micro e Pequena Empresa, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas a segurados empregados, constantes de suas folhas de pagamentos mensais
e não declaradas em GFIP nas competências de 01/2004 a 06/2004 e 03/2005 a
11/2005.
2. Não efetuou também o recolhimento das referidas contribuições incidentes
sobre os valores pagos a seus segurados empregados a título de “Abono Escolar"
concedidos aos filhos destes. Tais valores foram obtidos através dos lançamentos
contábeis efetuados pela empresa nas contas "433.02.001153-Abono Escolar
Produção" e "433.02.003352-Abono" e não foram informados em folhas de
pagamentos e GFIP.
IV - DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
Em decorrência do acima exposto, foi lavrado o presente Auto de Infração,
cujos valores consolidados encontram-se relacionados no Discriminativo Analítico de
Débito - DAD e referem-se aos seguintes levantamentos:
1. DG1 — REMUNER EMPREGADOS (DECLARADO EM GFIP APÓS
IAF):
O valor tributável foi apurados com base nas remunerações contidas na Folha de
Pagamento mensal pagas e/ou creditadas aos segurados empregados na competência
06/2005 e declaradas em GFIP após o início da ação fiscal.
2. HE - HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO
DECLARADA EM GFIP):
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002253/2008-74

O valor tributável foi apurado com base nas remunerações 'pagas e/ou
creditadas aos segurados empregados nas competências 01/2004 a 06/2004 a título de
"Horas Extras 50%", contidas nas Folhas de Pagamentos mensais (cópias anexas fls.
50 a 55) e não declaradas em GFIP.
3. NG1 - REMUNER EMPREGADOS (NÃO DECLARADO EM GFIP):
Os valor tributável foi apurado com base nas remunerações contidas nas Folhas
de Pagamento mensais, pagas e/ou creditadas aos segurados empregados e nas
competências 11/2005 e 12/2005 e não declaradas em GFIP.
4. ABE - ABONO ESCOLAR:
O valor tributável foi apurado com base nos valores pagos aos segurados
empregados a título de "Abono Escolar" concedidos aos filhos destes, nas
competências 03/2004 a 05/2004, 03/2005 e 04/2005.
4.1 As bases de cálculo utilizadas neste levantamento foram os valores totais
registrados na contabilidade da empresa nas contas "433.02.001153-Abono Escolar
Produção" e "433.02.003352-Abono", cujos valores não foram informados pelo
sujeito passivo em suas Folhas de Pagamentos mensais e Guias de Recolhimento
dó Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social-GFIP.
4.2 Não foi possível identificar os empregados que receberam o referido abono
escolar, uma vez que a empresa, apesar de ter sido intimada através do Tërmo de
Intimação 'no 3 a apresentar a relação dos beneficiários do referido "Abono", não o
fez. Destaques do original.
Como de vê, o Relatório Fiscal é claro ao indicar o que foi lançado, o motivo da
autuação e, ainda, a partir de que elementos identificou as infrações consideradas cometidas pelo
contribuinte fiscalizados.
A título exemplo, apenas por uma questão de clareza com o recorrente, podemos
utilizar o levantamento HE, que trata de horas extras identificadas na folha de pagamento e não
declaradas em GFIP.
Neste caso, bastaria o contribuinte cotejar as informações de sua folha de
pagamento com o que informou em GFIP e, se constatasse que as acusações fiscais não eram
pertinentes, deveria juntar elementos que pudessem evidenciar a correção dos valores
informados em GFIP, ou seja, que todos os valores registrados em folha de pagamento a título de
horas extras foram efetivamente oferecidos à tributação.
Veja o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Não obstante, o que se vê nos autos é, como bem pontuou a decisão recorrida,
uma sequência de alegações genéricas que não aproveitam efetivamente à defesa, a quem caberia
apresentar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Publica de
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
As afirmações recursais parecem desconectadas entre si, buscando em outros
lançamentos razões para robustecer sua tese genérica de que nada do que foi constatado no curso
do procedimento fiscal, de fato, existiu.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002253/2008-74

No Relatório de Documentos Apresentado – RDA, juntado aos autos a partir de fl.
12, podem ser identificados os recolhimentos aproveitados no lançamento para deduzir o valor
do tributo apurado pela fiscalização.
Contudo, nem isso serviu para que a defesa pudesse verificar se os recolhimentos
que fez foram devidamente aproveitados. Mesmo a Decisão recorrida afirmando que as GPS
apresentadas já teriam sido aproveitadas, não foi suficiente para a defesa fazer esse simples
cotejo, para o que precisaria, pelo menos, separar as rubricas dos recolhimentos para compará-las
ao que foi aproveitado nos autos de infração de mesma natureza. Naturalmente, se fosse o caso,
deveria apontar, expressamente, que a GPS tal não foi aproveitada.
Este raciocínio construído a partir do Levantamento HE é o mesmo para os
demais levantamentos, cabendo apenas um parênteses para colacionar o que dispõe o art. 7o do
Decreto no 70.235/1972, que é o lastro para a desconsideração das informações prestadas em
GFIP retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas”.
Quanto às retificações promovidas pelo autuado, há de se ressaltar que os efeitos
de declarações retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal é tema sobre o
qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e
reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de observância obrigatória nos termos do art. 72 do
RICARF, cujo teor destaco abaixo
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Já em relação à questão da sobrecarga tributária, livre inciativa e tribunal de
exceção e mesmo a questão da multa considerada pelo contribuinte como injusta e excessiva, os
argumentos expressos não têm o menor fundamento. O lançamento fiscal está em perfeita
harmonia com a legislação que rege a matéria, foi lavrado por Agente competente, sem
preterição do direito de defesa e busca, a partir da penalização de infrações à legislação
tributária, além de prover de recursos os cofres públicos, igualar a carga tributária de forma mais
justa, tudo para evitar a concorrência desleal e, de fato, garantir a livre iniciativa para toda a
sociedade.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002253/2008-74

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital